Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004607-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RODRIGO ELCIO CONTRI - CPF: 003.758.111-25 (AGRAVANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rodrigo Elcio Contri
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, onde o magistrado
a quo
deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo Sportage, placa NPO 4751.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a ação de busca e apreensão está eivada de nulidades, tendo em vista que, além da agravada distribuir a ação sem contrato e sem constituir o devedor em mora, apresentou notificação extrajudicial sem confirmação da entrega da notificação e, ainda, após a distribuição da demanda, revelando-se procedimento inadmissível, diante da não caracterização da inércia do devedor.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja
suspensa a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id 36124481).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 38955954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que a parte agravante efetuou o pagamento do preparo recursal (Id 35314954), de modo que resta rejeitada a alegação do banco agravado quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

O caso é corriqueiro neste sodalício, e não merece maiores discussões.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de comprovação da mora através de simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando a efetiva entrega no endereço do destinatário.

Segundo argumenta o agravado, a comprovação da mora deu-se por notificação extrajudicial, via aviso de recebimento, assim como o protesto, que se deu também via aviso de recebimento e Edital. Além disso, assevera que houve a citação do agravante, o que supre os vícios da notificação, razão pela qual não pode ser prejudicada por restrições de entrega pelos correios, e muito menos pela desídia do agravante.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, em que pese o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 34635999 - Pág. 4).

Outrossim,
além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento,
entregue
no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.

Sobre o tema, o entendimento do STJ é uníssono no sentido de considerar válida a notificação extrajudicial via postal, enviada e
RECEBIDA
no endereço apontado no contrato, não bastando o simples envio, sem a assinatura do recebedor, independentemente de ser ele o devedor ou não, contanto que tenha sido recebida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA No 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço de seu domicílio
por via postal e com aviso de recebimento. Súmula no 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019) (destaquei)

Aludido entendimento também é perfilhado neste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO EM VIRTUDE DA SENTENÇA ESTAR EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOFICAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
No vertente caso, a notificação não foi recebida pela Apelada, o Recorrente foi intimado pra sanar a falha processual; contudo, preferiu atravessar petição alegando que seria desnecessária a juntada de outros documentos, porque encaminhou a notificação para o endereço declinado no contrato de financiamento e a Apelada não a recebeu porque “mudou-se” de endereço. Evidente que o Agravante não demonstrou a correta constituição da devedora em mora nos termos da legislação e da jurisprudência, de modo que não preencheu o requisito objetivo de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão.
2- De acordo com o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – MORA CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em MORA nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO ao ENDEREÇO constante do contrato,
bem como de seu efetivo RECEBIMENTO.
(STJ, AgRg no REsp 1249864/SC). A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL realizada e entregue no ENDEREÇO do devedor informado no contrato é válida mesmo que não seja o mesmo do domicílio. (Precedente: STJ, REsp 1184510/MG).”
(N.U 1015803-41.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. “A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em MORA na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ao ENDEREÇO constante do contrato, bem como de seu efetivo RECEBIMENTO, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a NOTIFICAÇÃO, em que pese ter sido encaminhada para o ENDEREÇO constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”. E inexistindo comprovação da MORA, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 0006106-48.2017.8.11.0018, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

Portanto, o instrumento de protesto acostado aos autos não é hábil para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura, considerando que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro.

Por conseguinte, considerando que “
a comprovação da mora é

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula no 72 - STJ), constituindo matéria de ordem pública, a configurar um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, pode, em virtude do efeito translativo do recurso, ser conhecida e analisada em sede recursal.

Nesse contexto, restando evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, a extinção da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para revogar o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau recursal e, por conseguinte, extinguir a ação de busca
e apreensão, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Condeno o autor da ação de busca, ora agravado, ao pagamento das custas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020